Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-95.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-95.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANILDES LUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A MUNICÍPIO DE IAÇU. VERBAS SALARIAS INADIMPLIDAS NO ANO DE 2012. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE VOLTOU A CORRER EM JANEIRO DE 2017. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2023. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AUTORAL. DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou.

II. É firme o entendimento da jurisprudência do STJ de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe prescrição, voltando a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado, para o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança do crédito.

III. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional teve início em dezembro/2012, com a inadimplência do apelado, que foi interrompido com a impetração do mandamus coletivo n.º 0000317-53.2013.8.05.0090, em 30/04/2013 e transitou em julgado em 27/01/2017.

IV. Isto consignado, considerando que a Apelante ajuizou a ação de cobrança em 30 de janeiro de 2023, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição.

V.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000179-95.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante JANILDES LUZ DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE IACU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.